Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-53.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007392-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANIZE LEMES MATOS MARTINS - CPF: 847.989.391-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1007392-53.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EVANIZE LEMES MATOS MARTINS

Recorrido(s):

BANCO FISA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.)

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇAO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a juntada de contrato comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Revogo a liminar deferida no id n. 51223712.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, já que não houve audiência de instrução. Sustenta a necessidade de reforma da sentença porque deve ser feita perícia grafotécnica no contrato apresentado, posto que a assinatura aposta não lhe pertence, havendo flagrante divergência e fraude no presente caso.

Afirma que não solicitou tal empréstimo e que os descontos são indevidos.

Requereu a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, a realização de perícia grafotécnica e, alternativamente, a procedência da pretensão inicial, com o devido reparo dos danos sofridos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovente, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de outras provas, especialmente a oitiva de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Esclareço que no presente caso houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
esclarecido que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Proposta de Abertura de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento” contém assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal da promovente juntados na inicial.

A promovente informou na inicial que recebeu valores desconhecidos em sua conta bancária e que notou a ocorrência de descontos ocorridos diretamente sobre o seu benefício previdenciário, mesmo não tendo realizado qualquer contratação junto ao banco promovido.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha entendido que o contrato apresentado comprova a contratação, vejo que as assinaturas não são idênticas, mas apenas parecidas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial, não havendo como se concluir pela ocorrência da contratação mediante simples análise a olho nu.

Quando ao comprovante de transferência (TED), friso que desde a inicial a promovente informou que recebeu valores desconhecidos em sua conta bancária. Há, ainda, controvérsia nos autos envolvendo a devolução do valor recebido pela promovente, situação que só poderá ser devidamente esclarecida após a realização de perícia para comprovar se houve ou não a contratação do empréstimo.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ
(ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
(N.U 1000822-08.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE
22/07/2020
).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022